Tribunal: TJDFT
Processo: 0704716-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou a penhora de veículo da devedora. Uma vez que a lei processual prevê instrumento próprio para insurgência do devedor em face à ordem de constrição, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias quanto a eventual falta de interesse recursal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403